Tribunal: TJES
Processo: 5000071-75.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-75.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELMAR GUMS e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NOVO PEDIDO FUNDADO EM FATO SUPERVENIENTE. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Helmar Gums, Grazielle Gums e Josimara Loss Gums contra sentença que homologou a renúncia à pretensão deduzida nos embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., julgando extinto o feito com resolução de mérito e condenando os embargantes ao pagamento das despesas processuais. Os apelantes pleiteiam, em grau recursal, a concessão da gratuidade da justiça, alegando alteração superveniente em sua capacidade financeira, ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas em 30 (trinta) vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça com base em fatos supervenientes; (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais diante da ausência de comprovação de insuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência relativa, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em primeiro grau transitou em julgado, e, embora seja possível novo requerimento com base em fato superveniente, incumbe à parte o ônus de comprovar a mudança na situação financeira.

5. Instados a apresentar documentação atualizada para análise do novo pedido, os apelantes permaneceram inertes, mesmo após expressa intimação judicial, inviabilizando a aferição da veracidade das alegações.

6. A inércia dos apelantes configura violação ao dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) e à boa-fé objetiva, constituindo renúncia tácita à produção da prova necessária à instrução do pedido.

7. O pedido de parcelamento das custas, embora previsto no art. 98, § 6º, do CPC, depende de elementos concretos que demonstrem a ausência de liquidez momentânea, os quais não foram fornecidos, restando prejudicada a análise de razoabilidade e viabilidade do parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige prova atual da insuficiência de recursos, não sendo possível reconhecê-la diante da inércia da parte intimada para comprovar fato superveniente alegado.

2. O pedido de parcelamento das custas pressupõe a apresentação de elementos mínimos que justifiquem a medida, cuja ausência inviabiliza sua concessão.

3. A omissão injustificada da parte após intimação específica configura violação ao dever de cooperação processual e impede o acolhimento do benefício pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HELMAR GUMS, GRAZIELLE GUMS e JOSIMARA LOSS GUMS
em face da r. sentença (ID 9433828) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, homologou a renúncia à pretensão autoral e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução de mérito, condenando a parte embargante ao pagamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID 9433829), os apelantes pleiteiam, em suma, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando, para tanto, a superveniência de fatos novos que teriam alterado sua capacidade financeira, como a venda de patrimônio e a celebração de múltiplos acordos para quitação de seus débitos. Subsidiariamente, requerem o parcelamento das custas processuais em 30 (trinta) prestações mensais.

É de se notar que o pleito de justiça gratuita já fora indeferido em primeiro grau (ID 17404963), decisão esta que, após a interposição de Agravo de Instrumento (nº 5009950-80.2022.8.08.0000), transitou em julgado sem que o mérito recursal fosse conhecido.

Instada por este Gabinete a instruir o caderno processual com documentos atuais que pudessem confirmar o alegado estado de miserabilidade (Despacho de ID 10680401), a parte apelante manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado nos autos (Certidão ID 12523498).

O apelado, em contrarrazões (ID 9433836), pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a preclusão da matéria e a ausência de comprovação da hipossuficiência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
HELMAR GUMS, GRAZIELLE GUMS e JOSIMARA LOSS GUMS
em face da r. sentença (ID 9433828) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, homologou a renúncia à pretensão autoral e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução de mérito, condenando a parte embargante ao pagamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID 9433829), os apelantes pleiteiam, em suma, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando, para tanto, a superveniência de fatos novos que teriam alterado sua capacidade financeira, como a venda de patrimônio e a celebração de múltiplos acordos para quitação de seus débitos. Subsidiariamente, requerem o parcelamento das custas processuais em 30 (trinta) prestações mensais.

É de se notar que o pleito de justiça gratuita já fora indeferido em primeiro grau (ID 17404963), decisão esta que, após a interposição de Agravo de Instrumento (nº 5009950-80.2022.8.08.0000), transitou em julgado sem que o mérito recursal fosse conhecido.

Instada por este Gabinete a instruir o caderno processual com documentos atuais que pudessem confirmar o alegado estado de miserabilidade (Despacho de ID 10680401), a parte apelante manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado nos autos (Certidão ID 12523498).

O apelado, em contrarrazões (ID 9433836), pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a preclusão da matéria e a ausência de comprovação da hipossuficiência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a analisar o cabimento da concessão do benefício da gratuidade da justiça aos apelantes ou, alternativamente, do parcelamento das custas processuais a que foram condenados em primeira instância.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, e o Código de Processo Civil, em seu art. 98, asseguram a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que
comprovarem
insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

No caso em apreço, a questão já foi exaustivamente analisada. O pedido foi inicialmente indeferido pelo juízo
a quo
, e a decisão que se seguiu no Agravo de Instrumento nº 5009950-80.2022.8.08.0000, embora não tenha adentrado ao mérito do agravo principal por deserção, confirmou, em sede de Agravo Interno, a correção do indeferimento do benefício, destacando a incompatibilidade entre a alegação de pobreza e a contratação de "empréstimos que atingem montante milionário".

Ainda que seja facultado à parte requerer o benefício a qualquer tempo, a reiteração do pedido deve, necessariamente, vir acompanhada de prova robusta de que sua situação financeira se alterou drasticamente, o que não ocorreu.

Contudo, o ponto fulcral que sela o destino deste recurso é a conduta processual dos próprios apelantes. Pautando-se pelo dever de zelo e buscando garantir a mais ampla análise do direito pleiteado, esta Relatoria, por meio do despacho de ID 10680401, concedeu aos recorrentes uma nova e derradeira oportunidade para que demonstrassem, de forma inequívoca, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo.

Entretanto, de forma surpreendente e em manifesta contrariedade aos seus próprios interesses, os apelantes
quedaram-se inertes
, deixando o prazo escoar sem apresentar qualquer documento ou justificativa.

Tal comportamento processual não pode ser interpretado senão como uma renúncia tácita à produção da prova que lhes competia, violando o dever de cooperação processual insculpido no art. 6º do CPC. A inércia injustificada após uma ordem judicial direta para a comprovação de um fato constitutivo do direito alegado demonstra um claro desinteresse na causa e uma afronta à boa-fé processual.

Não se pode conceder um benefício estatal, custeado por toda a sociedade, a quem se recusa a colaborar com o Judiciário para aferir a veracidade de suas próprias alegações.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, entendo que a mesma sorte deve segui-lo. A concessão do parcelamento é uma
faculdade
do julgador, não um direito subjetivo da parte. Sua finalidade é viabilizar o acesso à justiça para aquele que, embora não seja miserável, não possui liquidez para arcar com as custas de uma só vez.

Ora, a mesma inércia que impede a concessão da gratuidade integral contamina a análise deste pleito. Ao se omitirem, os apelantes impediram o juízo de avaliar, com base em dados concretos, a razoabilidade e a necessidade do parcelamento, bem como a adequação do prazo de 30 meses por eles requerido. A concessão do parcelamento, neste cenário, seria um prêmio à desídia e à falta de cooperação, o que é inadmissível.

Portanto, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de provar a hipossuficiência financeira alegada, mesmo após serem devidamente intimados para tal fim, a manutenção da sentença que os condenou ao pagamento das despesas processuais é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, inclusive no que tange à condenação dos apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar